Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO NEGOCIAL. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. REPASSE DOS VALORES. CONTRAPRESTAÇÃO FIRMADA. INADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO. CONTRATO. PREVISÃO DE RETIRADA DA CARTEIRA DE CLIENTES. AUTONOMIA DA VONTADE. ABATIMENTO. DESCONTOS. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTO ÍNDICE DE EVASÃO DA CLIENTELA. INDICADOR CHURN. DIVERGÊNCIA QUANTO A VALORES. LAUDO PERICIAL. SALDO REMANESCENTE. TESES. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. DECADÊNCIA CONVENCIONAL RECONHECIDA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AFETAÇÃO PELA DECADÊNCIA LEGAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REQUERIMENTO DE CASSAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO. OITIVA DAS PARTES. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. ALEGAÇÕES FINAIS. FORMALIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROVIMENTO SENTENCIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO DESENLACE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DESSE EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
3. Concluída a prova pericial, prestados os esclarecimentos demandados do perito e, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, assegurada aos litigantes prazo para se manifestarem sobre o laudo e os esclarecimentos prestados, resguardando-se o contraditório, quando, ponderando sobre a prova, reiteraram os termos da inicial e da contestação, a formalidade atinada com a apresentação de alegações finais resta suprida e atendida, não irradiando a ausência de assinalação de novo prazo para a formulação das razões finais cerceamento de defesa, notadamente quando não irradiado nenhum prejuízo aos litigantes.
4. O sistema das nulidades processuais é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas e pela subsistência de prejuízo decorrente da inobservância de determinada forma ou ato, ensejando a constatação de que não se proclama vício de nulidade se não subsistir prejuízo processual algum ao litigante, emergindo dessa premissa instrumental que, não apontando a parte nenhum prejuízo derivado do fato de que, após ter se pronunciado conclusivamente sobre o laudo pericial, não fora assegurada oportunidade para se pronunciar em alegações finais, não se divisa vício passível de conduzir à invalidação da sentença sob a ótica da ocorrência de cerceamento de defesa por absoluta ausência de prejuízo.
5. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
6. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
7. Concertado contrato de parceria comercial destinada à distribuição a pessoas jurídicas dos serviços de telefonia prestados pela operadora de telefonia contratante com previsão encartando direito potestativo em seu favor de transferir, para si ou para outrem, total ou parcialmente, a carteira de clientes cooptados no curso da relação negocial pela parceria negocial, mediante o preenchimento dos requisitos contratuais, sem que disso resulte ônus, compensações ou contraprestações em favor da distribuidora, a conduta emoldurada sob essa garantia convencional não se transubstancia em ilícito contratual, afastando-se, conseguintemente, pretensão ressarcitória formulada com esse lastreamento, porquanto os comandos contratuais encerram obrigações e direitos, cujas mandatoriedade e vinculatividade emergem do comando da pacta sunt servanda, como expressão da autonomia de vontade resguardada aos contratantes.
8. Constitui verdadeiro truísmo que a origem etiológica da prescrição e da decadência é a inexorabilidade do efeito que o tempo irradia em todos os eventos da vida e sua destinação teleológica, a seu turno, é resguardar a estabilidade das relações jurídicas derivadas dos fatos cotidianos e dos vínculos formalmente estabelecidos, obstando que, serenados seus efeitos pelo decurso do tempo, sejam revolvidos a critério daquele que se sentira lesado, daí porque, levada a efeito, mediante expressa previsão contratual que a legitimara, o estabelecimento de hipótese de decadência convencional, em aperfeiçoado o fato, constitui óbice ao exercício extemporâneo do direito vindicado pela parte contratante, consoante com a epistemologia do direito, que é viabilizar a vida social sob o prisma da pacificação dos relacionamentos, não lhe sendo compatível a ideia de perpetuar indefinidamente determinada situação jurídica em desfavor do alter da relação material.
9. Não tendo a parceira negocial exercido o direito que lhe cabia, destinado a impugnar eventuais dissonâncias havidas no que diz respeito às contraprestações que lhe eram devidas, ressoa imperativo o acolhimento da defesa indireta de mérito consubstanciada na decadência convencional se aperfeiçoada as condições estabelecidas, e, a partir desse desiderato, e inobstante as conclusões extraídas do laudo pericial que constataram pequena parcela de saldo que não lhe fora repassado, deve-se prestigiar o que fora pactuado, como consectário da estabilidade das relações comerciais e da autonomia de vontade, assegurando, dessa forma, o reconhecimento da decadência convencional.
10. A contratação de mútuo feneratício destinada, em tese, a suprir os alegados prejuízos pelo não repasse de valores a que objetivara não apresentara correlação específica com as obrigações correspectivas assumidas pelo enlace contratual, não estando, pois, sujeita aos efeitos da decadência convencional acolhida a pretensão aviada pela contratante com fundamento e germinação de efetiva violação contratual, assumindo contornos de responsabilidade civil, e, sob essa conformação, não demonstrada a existência de violação ao contrato, a romper-se, portanto, o pretenso nexo causal existente entre a conduta e o dano alegado, descabida a germinação da obrigação indenizatória porquanto ausente sua gênese, que, no caso, estava plasmada na subsistência de ilícito contratual (CC, art. 186).
11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
12. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.